Tribunal: TJES
Processo: 0000726-76.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000726-76.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE RECICLAGEM. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM PROVA TEÓRICA. LEGALIDADE DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN/ES Nº 019/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, para determinar ao DETRAN/ES que devolva sua CNH independentemente de aprovação em prova/exame de curso de reciclagem.

2.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

3. A Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES encontra-se em consonância com as disposições da Resolução nº 285/2008 do CONTRAN, que regulamenta os cursos de reciclagem e a obrigatoriedade de avaliação teórica para condutores penalizados com a suspensão do direito de dirigir.

4. O art. 261, §2º, do CTB prevê a devolução da CNH após o cumprimento da penalidade e conclusão do curso de reciclagem, sendo legítima a exigência de prova teórica como parte integrante do curso.

5. A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário: “
Verifica-se que a Instrução Normativa nº 19/2016, emitida pelo Detran/ES, apenas regulamentou os ditames da Resolução nº 285/2008, do Contran pois esta delega aos Departamentos de Trânsito dos Estados ministrar os cursos de reciclagem, bem como a aplicação de prova ao seu final, por meio da qual será possível aferir a aprovação do condutor, validar o curso de reciclagem e, por fim, liberar o documento do motorista e autorizá-lo a dirigir. 4. Recurso conhecido e provido
” (TJ-ES - APL: 00006441320188080066, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2019). 6. Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)